Tribunal: TJES
Processo: 5020874-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020874-45.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIENI BATISTA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JÁ RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES e por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra acórdão que negou provimento aos apelos da autora e do corréu José Carlos Lovato Tavares, deu parcial provimento ao recurso da administradora de consórcios apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e manteve a condenação solidária à devolução de valores pagos a maior em contrato de consórcio, bem como ao ressarcimento de quantia paga diretamente ao corréu, afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da regularidade do contrato de consórcio, do lance embutido, da atualização da carta de crédito e do dever de informação; (ii) estabelecer se a administradora de consórcios possui interesse recursal para questionar a majoração dos honorários sucumbenciais fixada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, verificada entre fundamentação e conclusão, o que não se observa no caso concreto.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses relativas ao valor da carta de crédito, à utilização de lance embutido, à atualização do crédito e à falha no dever de informação, reconhecendo a responsabilidade objetiva dos fornecedores pela prestação defeituosa do serviço.

6. A pretensão dos embargantes limita-se a rediscutir o mérito da decisão, evidenciando mero inconformismo com a conclusão adotada, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8. A administradora de consórcios carece de interesse recursal para impugnar a majoração dos honorários sucumbenciais, pois o aumento foi fixado apenas em desfavor das partes cujos recursos foram desprovidos, não atingindo sua esfera jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

3. Inexiste interesse recursal para impugnar capítulo da decisão que não acarreta prejuízo à esfera jurídica do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 6º, III, 14 e 46; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.234.306/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, 2ª Câmara Cível, Rel. Desª. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009204-18.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 21.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
dois
embargos de declaração
opostos, de um lado, por
(i) JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES
, e, de outro, por
(ii) ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, em face do v. acórdão de id. 12526368, que negou provimento aos apelos cíveis da autora
ADRIENI BATISTA DOS SANTOS
e do réu
JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES
e deu parcial provimento ao recurso da corréu
ITÁU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, mantendo, no mais, incólume a r. sentença que condenou os requeridos, de forma solidária, à devolução dos valores pagos a maior pela autora, a título de parcelas de consórcio, bem como ao ressarcimento da quantia de R$ 2.600,00 paga diretamente ao corréu
JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES
, julgando, de outro lado, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, aduz o primeiro embargante (
JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES
) que o v. acórdão embargado incorreu em contradição e omissão, ao (i) não observar que o valor do crédito corresponde ao montante final do financiamento previsto contratualmente, bem como ao (ii) deixar de enfrentar os argumentos apresentados no sentido de que a diferença entre o valor recebido no momento da contemplação e o valor da carta de crédito decorreu da opção pelo lance embutido, além de (iii) não considerar que o valor da carta de crédito foi devidamente atualizado, inexistindo, assim, violação ao dever de informação.

Por sua vez, aduz a segundo embargante (
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
) que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, ao não se manifestar, expressamente, acerca da inexistência de falha na prestação do serviço e de violação ao dever de informação, sustentando que o contrato de consórcio continha todas as informações relevantes, inclusive quanto à atualização do valor do bem e à utilização de lance embutido. Além disso, afirma a impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Além disso, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fincadas essas premissas, em que o esforço argumentativo dos embargantes em tentar amoldar suas irresignações a vícios do art. 1.022 do CPC, fato é que veiculam, em seus aclaratórios,
mero inconformismo
ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão, que reconheceu a falha do serviço perpetrada pelos requeridos no contexto da contratação do consórcio, sob os seguintes fundamentos e termos,
in verbis
:

“Quanto à falha do serviço perpetrada pelos requeridos, a narrativa autoral encontra guarida na prova produzida nos autos, uma vez que, em que pese o esforço argumentativo dos requeridos - ora apelantes -, dessume-se que a parte autora contratou consórcio para recebimento de crédito de R$ 33.393,53 (id. 9264785), todavia, conforme se colhe do extrato de id. 9264786, lhe foi imposta obrigação vinculada a crédito de R$ 74.990,00, com prestações mensais superiores às entabuladas.

Neste ponto, veja-se que, a alegação de que o valor exacerbante adviria do cômputo de juros de mora não viceja, conforme se observa,
verbi gratia
, dos boletos contidos no id. 9264369, que apontam valor da parcela “R$ 1.062,59”, multa “R$ 31,25” e juros “R$ 9,92”.

Tampouco há prova nos autos de que as duas transferências realizadas diretamente à conta pessoal do apelante
JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES
foram direcionadas à quitação do lance, procedimento que, além de carente de base contratual ou legal, denota dolo em prejuízo da consumidora, o qual, aparentemente, se erigiu desde o início da fase contratual.

A falha no cumprimento do dever de informação, na mesma linha de intelecção, é clarividente, configurando violação ao art. 6º, III, do CDC e atraindo a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Não se vislumbra, ademais, amparo à tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, devendo-se atribuir aos requeridos a responsabilidade pela omissão de informações e a sujeição da parte autora a obrigações contratadas de forma distinta do pretendido.

A r. sentença objurgada é clara e elucidativa nesse sentido, invocando, inclusive, a prova testemunhal produzida em sede de audiência de instrução e julgamento, confira-se:

Além disso, quando da contemplação, cumpriu a Requerente suas obrigações contratuais, revelam-se abusivas eventuais cláusulas no contrato que impedem o conhecimento da autora a sua carta de crédito, por violarem a boa-fé objetiva contratual e frustrarem a finalidade do pacto (inteligência dos arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º, ambos do CDC).

Vejamos o depoimento da testemunha Liliane em Juízo – ID 32598669:

LILIANE DINIZ CÂNDIDO: [...] que na época prestava serviços na empresa onde a autora trabalhava e em conversas a autora comentou que tinha o sonho de comprar um carro; que José Carlos atendeu a autora e vendeu uma carta de crédito; que a prestação seria de R$ 500 a R$ 600 reais e depois os boletos aumentaram de valor e a autora não estava conseguindo pagar; que pediu ajuda para saber se tinha alguma coisa no banco, e precisava de explicação sobre o contrato, razão pela qual pediu para entrar no site do banco; que a carta de crédito contratada era de R$ 30.000,00 ou R$ 32.000,00; que na época dava para comprar um carro; que na época quando a autora pediu auxílio informou que efetuou um depósito na conta de José Carlos, no valor de R$ 3.000,00, perguntando se era normal; que acredita que a autora não teve acesso a planilha de valores; que conversou na época sobre o consórcio com José Carlos e achou interessante o valor da parcela, mas não fechou negócio; que a autora informou que quando buscava ajuda de José Carlos o mesmo dizia que iria processá-la; que presenciou a requerente em momentos de angústia e aflição. Dada a palavra à advogada de José Carlos, declarou: que não estava perto da autora quando a mesma assinou o contrato; que não presenciou a assinatura do contrato, mas viu a autora ligando para José Carlos e para o banco; que viu boleto na mão da autora; que não viu o documento do carro ou valor do carro; que não sabe se a autora pagou lance para ter acesso ao carro. As demais partes nada perguntaram.

A informação constante nos autos é de que houve autorização de pagamento à autora, no importe de R$ 33.393,53 (ID 21245902). Explico. No extrato de consórcio (ID 21245899), há informação de o valor do crédito ser de R$ 74.990,00, onde após a contemplação, o valor do crédito passou a ser R$ 51.394,49, e o valor do bem entregue R$ 51.394,49. Porém no ID 20157462, vislumbro que a autora recebeu R$ 33.939,53 a título de compra do veículo à Erisson Duarte Batista (ID 21245898).

Não houve nenhum indício de que a autora foi informada sobre as implicações e disposições contratuais, afinal, tudo levava a crê que estava fazendo consórcio no valor de R$ 30.000,00. Cabia os requeridos a transmissão ao consumidor de forma clara e objetiva de todas as informações relacionadas ao oferecimento do lance. Violação da boa-fé contratual (artigo 422 do Código Civil) e as disposições contidas no artigo 6º, inciso III e 46 do CDC. Não basta alegar de forma genérica a regularidade da contratação, é preciso comprovar.”

Assim, não há omissão ou contradição a sanar, visando o embargante tão somente a suscitar insatisfação com o julgamento - o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ademais, “a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão” (TJES, Data: 21/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009204-18.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Esclareça-se, por fim, carecer à embargante
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interesse recursal em impugnar a majoração da verba honorária em sede recursal, uma vez que o recrudescimento somente se deu em desfavor da autora e do requerido
JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES
, cujos apelos foram desprovidos,
sem, portanto, atingir a esfera jurídica da Administradora de Consórcios embargante, cujo apelo foi parcialmente provido
. Veja-se:

“Do exposto, CONHEÇO dos três recursos apresentados e NEGO PROVIMENTO aos apelos cíveis interpostos por JOSÉ CARLOS TAVARES e ADRIENI BATISTA DOS SANTOS, ao passo em que DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, tão somente para fixar como base de cálculo da verba honorária sucumbencial o valor de condenação, e não o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO de 15% para 16% os honorários devidos por JOSÉ CARLOS TAVARES e de 10% para 11% os honorários devidos por ADRIENI BATISTA DOS SANTOS
- todos incidentes sobre o valor condenatório. Ratifico a suspensão a exigibilidade da verba sucumbencial devida por ADRIENI BATISTA DOS SANTOS, ante o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC)”.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS LOVATO TAVARES e por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)